Tribunal: TJSP
Processo: 2219479-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer c.c. danos morais – Ausência de regularização da representação processual dos réus – Procuração vencida – Decreto de revelia – Inconformismo – Necessária intimação pessoal da parte para regularização da representação processual que não foi observada - Regularização posterior que afasta a revelia – Decisão reformada - Recurso provido.